Tribunal: CARF
Processo: 10730.002019/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002019/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
LYGIA PADILHA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas por ter o contribuinte
apresentado apenas os recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual
se identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para cancelar a glosa de despesas médico/odontológicas no valor de R$
51.230,00. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de Infração, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física,
exercício 2001, 2002, 2003, ano calendário 2000, 2001, 2002, do qual decorreu a exigência de
imposto de renda suplementar , acrescido de multa de oficio e juros de mora, tendo em vista a
glosa de despesas médicas declaradas e não comprovadas na autuação.
Cientificada a contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002019/2005-12
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002019/2005-12

l. Entende que os fiscais autuantes para simplificar o procedimento fiscal glosaram de
uma só vez, de modo arbitrário, a totalidade das despesas médicas sem terem o cuidado
de examinar os recibos pertinentes.
2. Foi difícil entender o auto de infração lavrado obrigando a impugnante a ter que
recorrer às suas declarações do imposto de renda pessoa física apresentadas para
decifrar o critério fiscal adotado, bem como para identificar quem eram os titulares dos
recibos e respectivos valores tidos como consideráveis na opinião dos fiscais autuantes
que tanto os impressionaram e os levaram a cometer tamanha arbitrariedade.
3. Aduz que recorrendo-se aos formulários das declarações do imposto de renda da
contribuinte, verifica-se que as deduções glosadas referem-se a despesas na maioria de
valores insignificantes, todos porém comprovados.
4. Sustenta que os acórdãos do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais citados no Auto, relativos a glosa de deduções de despesas médicas,
não se aplicam ao caso vertente por tratar de aspectos gerais relativos a falta de entrega
de recursos e de não comprovação de efetividade da prestação de serviços, o que não é o
caso aqui examinado.
5. Alega que os auditores na pressa de ultimar o procedimento fiscal não tiveram o
cuidado de diligenciar, junto aos profissionais liberais, para saber se eram autênticas ou
não as despesas declaradas.
6. Os auditores fiscais não observaram que nos recibos fornecidos consta a informação
de que os pagamentos não foram efetuados de uma só vez pelos totais declarados, mas
divididos em parcelas mensais, em valores normalmente pequenos e compatíveis com
os rendimentos auferidos pelo impugnante.
7. Apresenta na defesa informação sobre como foram parceladas as despesas médicas
indicando valores e quantidade de parcelas.
8. Fato não observado pelos Auditores e informado em resposta ao Termo de
Constatação e Reintimação é o que diz respeito à reserva particular, oriunda de sua
aposentadoria por idade que recebe desde 1998, que a contribuinte mantém em seu
poder, por ser uma pessoa idosa, com mais de 66 anos de idade, e também por questão
de segurança pessoal, pois vive sozinha e sua família reside em lugar afastado.
9. O entendimento do agente fiscalizador de que referidas despesas só podem ser pagas
com cheque bancários é subjetivo e visa única e exclusivamente a uma tributação por
presunção como se o Código Tributário Nacional admitisse outras formas legais de
presunção além da prevista no art. 148 do CTN.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002019/2005-12

Quanto as glosas de despesas médicas, verifica-se que a fiscalização glosou as
despesas médicos odontológicas em questão porque entendeu que os recibos apresentados não
comprovariam o efetivo pagamento das despesas declaradas.
Por este mesmo motivo, entendeu o acórdão recorrido manter a glosa das
despesas médico odontológicas, apesar da apresentação de declarações dos profissionais de
saúde.
Buscando suprir a falha apresentada pela Fiscalização, e pela DRJ, a contribuinte
apresentou os seguintes documentos, além dos recibos contemporâneos:
- Ronaldo Carvalho Miguel – Declaração atestando os serviços e o pagamento,
ficha de paciente (contemporâneo), na qual consta a relação dos serviços prestados e o valor,
tendo como beneficiária do serviço a própria recorrente. Valor Total dos serviços de odontologia
R$ 15.000, 00, ano calendário 2000
- Ronaldo Carvalho Miguel – Declaração atestando os serviços e o pagamento,
ficha de paciente (contemporâneo), na qual consta a relação dos serviços prestados e o valor,
tendo como beneficiária do serviço a própria recorrente. Valor Total dos serviços de odontologia
R$ 11.730,00, ano calendário 2001
- Maria Helena Medeiros Rangel - Declaração atestando os serviços e o
pagamento e indicando a beneficiária do serviço, que foi a própria recorrente. Valor R$ 2.500,00,
ano calendário 2001.
- Claudete Ferreira Miguel – Declaração atestando os serviços e o pagamento,
ficha de paciente (contemporâneo), na qual consta a relação dos serviços prestados e o valor,
tendo como beneficiária do serviço a própria recorrente. Valor Total dos serviços de odontologia
R$ 5.000,00, ano calendário 2001
- Claudete Ferreira Miguel – Declaração atestando os serviços e o pagamento,
ficha de paciente (contemporâneo), na qual consta a relação dos serviços prestados e o valor,
tendo como beneficiária do serviço a própria recorrente. Valor Total dos serviços de odontologia
R$ 12.500,00, ano calendário 2002
- Angela M Riccomi de Paula – Recibo de Honorários Profissionais
contemporâneo, no qual consta o endereço profissional, e declaração atestando o serviço e
indicando o beneficiário, que foi a própria recorrente. Valor R$ 4.500,00, ano calendário 2001.
Assim, na presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo
recorrente é suficiente para reverter as glosas relacionadas, tendo em vista que as datas de
emissão dos recibos, não é necessariamente a data da prestação do serviço
Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor declarado de R$
26.730,00, com gastos com o Dr Ronaldo Carvalho Miguel, que deve ser restabelecido o
valor declarado de R$ 17.500,00, com gastos com a Dra. Claudete Ferreira Miguel, que deve ser
restabelecido o valor declarado de R$ 2.500,00, com gastos com a Dra. Maria Helena Medeiros
Rangel e que deve ser restabelecido o valor declarado de R$ 4.500,00, com gastos com o Dra.
Angela M Riccomi de Paula, tendo em vista que as declarações juntadas, assinadas pelos citadas
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.697 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002019/2005-12

profissionais, esclarecem, dentre outros aspectos, os beneficiários dos serviços e as datas da
prestação dos serviços, suprindo, desta forma, as irregularidades apontadas.
Para as demais despesas, não tendo sido apresentados novos documentos, ou que
os documentos apresentados não comprovem o efetivo desembolso, mantem-se a decisão de
primeira instancia.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de
despesas médico/odontológicas no valor de R$ 51.230,00.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital